Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-64.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA VASCONCELOS FERREIRA - CPF: 038.825.091-71 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica à consumidora sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia sem notificação prévia e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia, o que não ocorreu no caso.

4. O valor arbitrado em primeira instância foi considerado elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:
"A ausência de notificação prévia em corte de energia por inadimplência configura dano moral indenizável, com redução do valor conforme critérios de razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
BRUNA VASCONCELOS FERREIRA
.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado julgou procedente o pedido da autora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem prévia notificação (ID 213887734).

A concessionária, inconformada, interpôs recurso de apelação em ID 213887737, argumentando que agiu no exercício regular de seu direito, ao suspender o fornecimento de energia por inadimplência da autora. Requereu o afastamento da condenação por danos morais, alegando que o fato configura mero dissabor, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões em ID 213887741, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório .

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da apelada, realizada pela concessionária sem a devida notificação prévia, e se tal ato gera responsabilidade civil por danos morais.

Ademais, questiona-se se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado em primeira instância a título de indenização por danos morais, está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou se comporta redução conforme pleiteado pela concessionária

.

Inicialmente, é importante destacar que a apelante, na qualidade de concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme disposto no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, cumpre salientar que o legislador, ao editar o CDC, previu a dificuldade que o consumidor enfrenta na produção de provas a respeito de suas alegações, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o ônus da prova inicialmente recai sobre o consumidor para comprovar a existência do fato alegado. No entanto, com a inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar que agiu de acordo com a legalidade estrita.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo em que a apelante é qualificada como fornecedora, sua responsabilidade pelos eventuais danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, responderá por defeitos no serviço prestado, independentemente de culpa ou dolo.

In casu
, analisando detidamente os autos, em especial a contestação de ID 213887724, observo que a concessionária apelante não juntou nenhuma prova de que notificou previamente a autora/apelada antes de efetuar o corte do fornecimento de energia, ao contrário, se limitou a argumentar que houve o pagamento das faturas relativas a unidade consumidora.

É cediço que a suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 1000/2021, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor, vejamos:

“Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...).

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.”

Como se vê, o corte no fornecimento de energia somente é legítimo nos casos de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, e mediante prévia notificação, situação que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.
2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1342608/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2017) (Grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos análogos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO NOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.(...).
A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 355 da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021).
(...). (N.U 0002481-90.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023). (Destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUM ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO. Ao proceder qualquer inspeção no relógio medidor do autor, deve a concessionária respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento de energia, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1029352-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023). (Grifei)

Sendo assim, ao contrário do que alega a apelante, no presente caso não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos por ela praticados violaram o direito do consumidor.

De igual modo, a suspensão indevida, decorrente da ausência de prévia notificação, configura ato ilícito praticado pela apelada e gera dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 444/2010 DA ANEEL – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia e oportunidade de defesa, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo de energia durante o período em que ocorreu a conduta ilícita.
Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o art. 173 da resolução n.º 414/2010.
(TJMT - N.U 1004000-44.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019). (Destaquei)

Com relação ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$4.000,00 (quatro mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA ANTES DO CORTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.
(N.U 1014294-85.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024). (grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau
tão somente
para reduzir o valor dos danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024